Tribunal: TJMT
Processo: 1009265-17.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009265-17.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MAXIMO JOSE GATTASS BATISTA - CPF: 004.236.831-60 (RECORRENTE), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), EMANUEL ERASMO MACIEL DA SILVA - CPF: 013.736.881-06 (RECORRIDO), ARTUR CAPANO - CPF: 421.987.788-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO INFORMAL ENTRE PARTICULARES. ERRO NA INTERPRETAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL. PAGAMENTO PARCIAL RECONHECIDO. DÉBITO RESIDUAL FIXADO. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

1.

A interpretação equivocada de prova documental relevante impõe a reforma da decisão monocrática para adequada valoração dos fatos.

2.

O pagamento parcial da dívida deve ser reconhecido quando houver elementos objetivos nos autos que o comprovem.

3.

O devedor que não comprova a quitação integral do débito responde pelo saldo remanescente, sob pena de enriquecimento sem causa.

4.

Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso inominado.

R E L A T Ó R I O

.

Trata-se de Agravo Interno interposto por MAXIMO JOSE GATTASS BATISTA contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado interposto por EMANUEL ERASMO MACIEL DA SILVA, reformando a sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a existência de erro flagrante na decisão agravada, ao afirmar que o documento de ID 231304236, utilizado como fundamento para o provimento do recurso inominado, demonstra justamente o contrário do que foi consignado na decisão, ou seja, que a transferência foi realizada pelo ora agravante (Máximo) e não pelo agravado (Emanuel).

Alega que não existe nos autos prova da quitação da dívida cobrada, conforme acertadamente sentenciou o juízo de primeiro grau, razão pela qual requer a reforma da decisão monocrática para negar provimento ao recurso inominado e manter a sentença de primeiro grau.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025